Tribunal: CARF
Processo: 10865.001913/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/03/2007
AI DEBCAD n° 37.077.180-0, de 12/07/2007
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30. OCORRÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a se serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos no inciso I do artigo 32 da Lei n° 8.212/91. A não elaboração da folha de pagamento na forma ditada pela legislação, acarretará aplicação de multa prevista na aliena a, do inciso I, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social - RPS.
Sendo constada a reincidência do Contribuinte na infração apurada, haverá a elevação da multa, nos moldes do inciso IV, do artigo 292, do RPS.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001913/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ITAUNA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/03/2007
AI DEBCAD n° 37.077.180-0, de 12/07/2007
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
OCORRÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a se serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos no inciso I do artigo 32 da Lei n°
8.212/91. A não elaboração da folha de pagamento na forma ditada pela
legislação, acarretará aplicação de multa prevista na aliena “a”, do inciso I, do
artigo 283 do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social - RPS.
Sendo constada a reincidência do Contribuinte na infração apurada, haverá a
elevação da multa, nos moldes do inciso IV, do artigo 292, do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001913/2007-10
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 63 a 71), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 55 a 59), proferida em sessão de 10 de setembro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 14-20.331, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação (e-fls. 45 a 50), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas-de-pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecido.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 30):
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RPO (e-fls. 55 a 59) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O Auto-de-Infração - DEBCAD n° 37.077.180-0 foi lavrado por ter sido constatado que
a Autuada deixou de preparar, nas competências de 04/05 a 03/07, folhas-de-
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos, conforme o explicitado no Relatório
Fiscal da Infração, fato que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inciso
I, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, c/c art. 225, inciso I, § 9°, do Regulamento da
Previdência Social - R.P.S., aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, tendo sido
aplicada a multa correspondente a R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), fundamentada na alínea “a” do inciso I do art. 283 do R.P.S., elevada
em três vezes, em conformidade com o inc. IV do art. 292, em face da existência de
circunstância agravante, prevista no inc. V do art. 290, todos artigos do R.P.S.
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, totalizando assim o montante de R$ 3.585,39 (três
mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme o explicitado
no Feito, no Relatório Fiscal da Infração e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
do presente processo.
Em conformidade com o Relatório Fiscal, as folhas de pagamento apresentadas pelo
sujeito passivo contêm dois resumos gerais para cada competência, sendo um resumo
geral para folha normal e outro resumo geral para as rescisões ocorridas no mês, sem
a correspondente totalização, o que configura infração ao disposto no art. 32, inciso I,
da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso I, § 9°, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

Dentro do prazo regulamentar, a Empresa apresentou impugnação de fls. 44 a 49, com
as seguintes alegações, em síntese:
a) A empresa não agiu em desconformidade com a lei. A folha de pagamento foi
elaborada com estrita observância da normatização esculpida no RPS, além do que não
praticou qualquer ato que pudesse prejudicar os interesses arrecadatórios.
b) A impugnante manteve em seu estabelecimento folha de pagamento que descreve a
remuneração paga, devida ou creditada a todos, bem como recibos de pagamento, em
cumprimento com o art. 225, inc. I, do RPS.
c) O fato da autora manter folha de pagamento contendo resumo geral para as
rescisões ocorridas no mês e resumo geral para a folha normal vai de encontro com a
lei.
d) Como se sabe, as normas jurídicas são elaboradas sempre com o escopo de atingir
determinada finalidade. No caso em pauta, a norma jurídica ventilada no artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social se fixa no interesse da fiscalização e arrecadação
do sujeito passivo da obrigação tributária.
e) Neste sentido, a conduta da impugnante em elaborar folha de pagamento em
documentos apartados foi de encontro com o fim almejado pelo legislador, eis que
facilitou a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias, dada a didática
empreendida pela impugnante em separar as informações em documentos diversos.
f) Portanto, a conduta da impugnante não visava descumprir a legislação, tanto que a
mesma recolheu todas as contribuições devidas naquele mês, conforme se pode
observar pelo sistema interno da impugnada. Desde modo, o formalismo deve ceder
espaço aos fins buscados pelo legislador.
g) E, ao final, requer seja invalidado o auto de infração, tendo em vista que o
comportamento da impugnante foi consentâneo com os dispositivos legais, bem como
com sua finalidade, como medida da mais lídima justiça.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RPO (e-fls. 55 a 59), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em suma, a DRJ/RPO:
 destaca o dever do agente fiscalizador de lavar o Auto de Infração – AI,
quando constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, molde estabelecido no artigo 293 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social (RPS) e do artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN;
 informa quais as regras previdenciárias que tratam da preparação das
folhas de pagamento – inciso I, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, inciso I e
§9o, do artigo 225, do RPS1;

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

 reforça que a ora Recorrente não cumpriu com o estabelecido na legislação
previdência, em relação a elaboração de folha de pagamento, referente as
competências de 04/05 a 03/07, uma vez que apresentou folhas de
pagamento sem a correspondente totalização, já que apresentou dois
resumos gerais para cada competência, sendo um resumo geral para a
folha normal e outro resumo geral para as rescisões ocorridas no mês;
 refuta a alegação da ora Recorrente de que a elaboração de folha de
pagamento contendo resumo geral está amparado pela legislação, uma vez
que a legislação previdenciária dispõe em sentido diferente, ou seja,
estabelece que as folhas de pagamentos serão elaboradas mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, com a correspondente
totalização.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 14 de novembro de 2008 (e-fls. 63 a 71), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para devolução
da matéria ao CARF: 1) Razão de Recurso Voluntário; 2) Da Regularidade da Folha de
Pagamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

(...)
Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte
individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RPO em 16 de outubro de 2008 – vide AR e-
fl.61), protocolo recursal, em 14 de novembro de 2008, e-fl. 63, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 63 a 71).
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Aqui, a Recorrente alega que o agente fiscal não apontou quais dos requisitos do
§9o, do artigo 225 do RPS ele teria infringido.
Pois bem. Quando verificamos o Termo Fiscal da Infração e Termo da Aplicação
da Multa (e-fls. 13 a 14), concluímos que a fiscalização aponta de forma detalhada e precisa a
infração cometida e a penalidade aplicada, vejamos:
“(...)
1 - Durante o desenvolvimento da auditoria fiscal nos documentos do sujeito passivo,
devidamente amparada pelo MPF - Mandado de Procedimento Fiscal - Auditoria
Previdenciária n°. 09.390.906-F00, cópia anexa, através do TIAD - Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos emitido em 25/04/2007, foi solicitado ao
mesmo, dentre outros documentos, "folhas de pagamento de todos os segurados
(empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos" => para o período
04/2005 a 03/2007, cópia anexa.
2 - Em 10/07/2007 foi entregue ao sujeito passivo outro TIAD especificamente para
solicitar "folha de pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais - de acordo com o art. 225, inciso I do Decreto 3.048/99", cópia em anexo.
3 - As folhas de pagamentos apresentadas pelo sujeito passivo contêm dois resumos
gerais para cada competência, sendo um resumo geral para a folha normal e outro
resumo geral para as rescisões ocorridas no mês, sem a correspondente totalização.
4 - Os procedimentos acima descritos configuram-se infração ao disposto no art. 32,
inciso I da Lei n°. 8.212/91, c/c art. 225, inciso I, § 9° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99.
5 - Ficou configurada a circunstância agravante prevista no art. 290 do citado RPS,
por reincidência especifica, porque contra o mesmo sujeito passivo, em fiscalização
anterior foram lavrados os seguintes AI - Autos de Infração, todos julgados procedentes
em 28/06/2005:
DEBCAD COD. FUND. LEGAL
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

35.755.310-1 30
35.755.311-0 38
35.755.312-8 59
35.755.313-6 67
35.755.314-4 68
35.755.315-2 69
6 - Como o sujeito passivo não corrigiu a falta até o encerramento desta-auditoria
fiscal, não ficou configurada a circunstância atenuante prevista no art. 291 do citado
RPS. –
8 - Para impugnação deste A.I., o sujeito passivo deverá observar o disposto no
Decreto n°. 70.235, de 06/03/1972 e alterações.
` 9 - Esta auditoria fiscal foi atendida por Denise David., sócia-gerente do sujeito
passivo, a quem foram prestados todos os esclarecimentos necessários.
10 - Foi emitido e entregue ao sujeito passivo o TAB - Termo de Arrolamento de Bens,
cópias em anexo.
(...)
1 - Pela infração cometida, foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso I, alínea
"a" do RPS - Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99,
no valor de R$ 1.195,13, já ,atualizado pela Portaria MPS n°.142, de 11/04/2007.
2 - Em virtude da circunstância agravante citada no item 5 do respectivo REFISC -
reincidência específica, o valor da multa foi elevado em três vezes, passando para R$
3.585,39, conforme art. 292, inciso IV do citado RPS.
(...) nosso grifo”
Ora, tanto a fiscalização descreveu detidamente a ação tipificada na legislação
tributária cometida pela Contribuinte, que a Recorrente traz, no capitulo seguinte de sua peça
recursal, arrazoado contestando as conclusões da fiscalização.
Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão presentes nenhuma dessas
hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Sem razão o Recorrente em relação a este ponto.
Do Mérito
No caso, a própria Recorrente afirma e demonstra, por meio de duas folhas de
pagamentos trazidas junto com sua peça recursal – e-fls. 72 a 73, que elaborou as folhas de
pagamento em dois resumos gerais, sendo um para a folha normal e outro para as rescisões
ocorridas no mês, porém, aduz que esta conduta não gerou prejuízo ao fisco, eis que atingiu a
finalidade prescrita da legislação, sendo que a aglutinação da folha de pagamento causaria
maiores embaraços ao agente fiscalizador.
Isto posto! Verifica-se que, no caso em pauta, realmente, as folhas de pagamento,
relativas as competências de abril de 2005 a março de 2007, foram elaboradas pela Recorrente
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

em desacordo com os ditames da legislação previdenciária pertinente a matéria (inciso I, do
artigo 32, da Lei no 8.212/91, inciso I e §9o, do artigo 225, do RPS) e, uma vez identificada tal
infração, o dever do agente fiscalizador é lavrar o Auto de Infração, conforme estabelece o artigo
142 do CTN.
Pois bem. A alegação da Recorrente de que a elaboração da folhas de pagamento
em dois resumos gerais, sendo um para a folha normal e outro para as rescisões ocorridas no
mês, não gerou prejuízo a fiscalização, de maneira alguma abnega a infração tipificada cometida.
Destarte, a obrigação de preparar folhas de pagamento, de acordo com os padrões
e normas estabelecidas na legislação previdenciária (inciso I, do artigo 32, da Lei no 8.212/91,
inciso I e §9o, do artigo 225, do RPS), configura uma obrigação de fazer, consequentemente,
deixando a Recorrente de realizar tal obrigação, na forma ditada pela legislação, acarretará a
sujeição da Recorrente à sanção estabelecida na alínea “a”, do inciso I, do art. 283 do RPS2 -
multa por valor fixo, bem como, no caso em comento, à elevação da multa em razão de
reincidente na infração cometida, conforme devidamente apontado pela fiscalização na e-fls. 14
destes autos e com fundamentação legal no inciso IV, do artigo 292, do RPS3.
Desta forma, inferimos que a decisão da DRJ/RPO consubstanciada no Acordão
no 14-20.331, não merece reparos e compartilhamos das motivações das conclusões do voto
deste órgão julgador da primeira instancia administrativa.
Por todo o exposto, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.

Dispositivo

2 Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais
e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores:

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes infrações:

a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social;

(...)
3 Decreto no 3.048/98 - Regulamento da Previdência Social (RPS):
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração,
e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no
caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2007-10

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital